Tribunal: TJDFT
Processo: 0728928-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728928-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMAR MAGALHAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ELMAR MAGALHÃES (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de repactuação de dívidas proposta pela ora agravante em desfavor do Banco de Brasília S.A e outro, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que limite os descontos referentes às parcelas os empréstimos, faturas de cartão de crédito e demais dívidas ao valor de R$ 3.220,55, nos seguintes termos: (ID 122330978 do processo originário): “1. Trata-se de ação de repactuação de dívidas cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por Elmar Magalhães em desfavor do Banco de Brasília – BRB e Cartão BRB S.A., partes qualificadas. 2. Narra que é servidor público e está superendividado. 3. Sustenta que os descontos têm comprometido 132% de seus rendimentos líquidos. 4. Requer, a título de tutela de urgência, que seja limitado os descontos referentes às parcelas dos empréstimos ao montante de R$ 3.220,55, equivalente a 47,17% de sua renda bruta mensal. É o breve relato. Decido. 5. A sistemática unificada das tutelas de urgência prevista no Código de Processo Civil exige o preenchimento dos requisitos da plausibilidade do direito e da demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na esteira do art. 300 da referida codificação adjetiva. 6. Em análise do conjunto probatório existente até o momento, há suporte jurídico que permita concluir pela não existência da probabilidade do direito (fumus boni iuris). 7. Há de se destacar que a limitação de desconto ao empréstimo consignado em percentual estabelecido no art. 116, §2o, da Lei Complementar 840/2011 não se aplica aos contratos de mútuo bancário em que o próprio consumidor autoriza o débito de suas prestações em conta bancária (STJ, 4a Turma. REsp 1.586.910-SP, Rel. Min Luiz Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017. Tema 612). 8. Importante destacar que na consignação em pagamento, antes de o servidor receber a remuneração, já existe o desconto da quantia pelo próprio órgão ou entidade pagadora. A seu turno, no mútuo com autorização do débito em conta, a remuneração é depositada na conta bancária e só em seguida é feito o desconto das parcelas em virtude de previsão no contrato. 9. No caso em foco, extrai-se do documento de ID 122330982 que os empréstimos consignados, no total de R$ 1.274,29, se encontram dentro do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do autor, sendo, portanto, legítimos (30% de R$ 6.826,39 equivale a R$ 2.047,91). Os demais descontos informados, efetuados em conta corrente, se tratam de situação jurídica distinta, na qual o próprio autor teria autorizado o desconto em sua conta bancária pela instituição financeira ao celebrar o contrato de mútuo. Nesta hipótese, conforme exposto, não incide, inicialmente, a limitação legal, de modo a privilegiar a autonomia da vontade no âmbito negocial. 10. Em outras situações este Juízo chegou a limitar os descontos em conta corrente a 30% dos rendimentos brutos. Contudo, após maior reflexão, chegou-se a conclusão de que o tema foi tratado exaustivamente pelo REsp 1.586.910-SP, o qual, embora tenha caráter meramente persuasivo, deve contar com a máxima adesão das instâncias inferiores em abono aos princípios da segurança jurídica e da isonomia. 11. Além disso, apesar de a parte autora propor que os descontos das parcelas dos empréstimos sejam no percentual de 47,17%, vê-se que tal proposta deve ser submetida à avaliação dos credores em audiência conciliatória, conforme determina o art. 104-A do CDC. 12. Em tal cenário, somente na hipótese em que viabilizado o acordo é que será fixado plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC), não sendo este o momento processual oportuno para tal mister. 13. Assim, não vislumbro a prova inequívoca das alegações autorais neste átimo do processo. 14. Nesse sentido, o Eg. Tribunal já decidiu que "(...) em cognição sumária, se não estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência, mister o indeferimento dos efeitos da antecipação da tutela, eis que, para tanto, exige dilação probatória, ampla defesa e contraditório, máximas do devido processo legal (...)." (Acórdão n.o 960386, 20160020156303AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 23/08/2016. Pág.: 266/307). 15. Pelos fundamentos alinhavados, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, pois não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC (...)”. Em suas razões recursais (ID 38822728), o agravante afirma que ajuizou ação de superendividamento, com o intuito de repactuar as dívidas contraídas. Sustenta que deve ser deferida a antecipação de tutela para garantir ao agravante o mínimo existencial. Afirma que estão comprometidos 132% do seu salário líquido com o pagamento das dívidas, incluindo desconto em folha de pagamento e desconto em conta corrente. Noticia que o valor que resta para o agravante não é suficiente para pagar suas despesas pessoais, sendo que deve ser assegurado o mínimo existencial. Apresenta jurisprudência que entende respaldar seu pedido. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para determinar à parte agravada que limite os descontos ao valor de R$ 3.220,55, sendo a quantia de R$ 3.156,14 destinada a pagar os mútuos contraídos junto ao BRB e o valor de R$ 64,41 destinado a pagar os débitos do cartão BRB, pelo período máximo de 60 meses. Decisão de ID 38877738 determinou que o agravante esclarecer os empréstimos que estão sendo descontados atualmente em sua conta corrente. O agravante informou que o valor total descontado em sua conta corrente perfaz a quantia de R$ 2.909,71, conforme petição de ID 39816107. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante ajuizou ação de repactuação de dívida por superendividamento. Recentemente entrou em vigor a Lei 14.181/2021 que altera a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. As alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021 constituem normas de ordem pública e interesse social, consoante o art. 1o do CDC, possuindo aplicação imediata aos contratos celebrados antes do início da sua vigência. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas. Contudo, compete ao magistrado analisar a situação específica de cada processo, com o intuito de realizar um juízo de ponderação entre a liberdade de contratar, a obrigatoriedade dos contratos e os princípios da dignidade humana e o mínimo existencial. Ressalto que a ponderação deve ser realizada de forma casuística, observando as peculiaridades e circunstância de cada processo. Portanto, o olhar atento do julgador à situação específica do processo é necessário para o tratamento adequado da questão debatida nos autos. No caso em comento, o agravante é servidor do Distrito Federal. O agravante juntou o contracheque do mês de março de 2022, que informa o percebimento de remuneração bruta no importe de R$ 6.8.26,39 e líquida no valor de R$ 2.855,26, já abatidos os empréstimos consignados em folha, cujas prestações são no importe de R$ 166,13, R$ 1.108,16, conforme documento de ID 122330982 dos autos de origem). Verifica-se que, de fato, os empréstimos consignados em folha de pagamento estão dentro do limite legal permitido, conforme prevê o Decreto Distrital n.o 28.195/2007. O agravante contratou, ainda, dívidas com descontos em conta corrente com o agravado, no importe total de R$ 2.909,71, conforme informado na petição de ID 39816107. Por outro lado, depreendem-se dos extratos bancários do agravante, juntados aos autos, que houve aumento da sua remuneração, comparado ao contracheque do mês de março de 2022, isso porque, o valor da remuneração líquida auferida é de aproximadamente R$ 6.990,62 (R$ 4.882,51 + R$ 2.062,13), conforme extratos dos meses de julho, agosto e setembro de 2022 (ID 39816108). Observa-se, ainda, que após o abatimento das dívidas contratadas (R$ 2.909,71) sobra ao agravante a quantia aproximada de R$ 4.081,62. Esclareço, ainda, que analisando os extratos do agravante verifico que todos os meses, ao que tudo indica, são contratados empréstimos em parcelas únicas com as rubricas “Débito empréstimo Férias” e “Débito antecipação salarial”. Contudo, os dois empréstimos acima especificados totalizam a quantia de R$ 1.479,36, conforme contracheque do mês de setembro de 2022 (ID 39816108). Assim sendo, ainda remanesce ao agravante a quantia aproximada de R$ 2.500,00 (dois mil reais) para arcar com suas despesas pessoais (R$ 4.081,62 - R$ 1.479,36). Desse modo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que sobra ao agravante quantia de mais de R$ 2.500,00 para manter a sua sobrevivência, após o abatimento dos empréstimos contraídos com desconto em conta corrente. Não se pode afirmar, prima facie, que haveria violação ao mínimo existencial, ponderando que a maioria dos brasileiros vivem com renda de um salário mínimo. Com efeito, perfilho o entendimento de que somente no caso em que há nítida violação ao princípio da dignidade humana e ao mínimo existencial é possível a interferência do poder judiciário na autonomia da vontade das partes, alterando o que foi devidamente pactuado. Até porque, recentemente o STF, no julgamento do Tema 1085, entendeu que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. No caso dos autos, não restou comprovado, em análise preliminar, o cabimento da limitação dos empréstimos contratados. Ressalto que em outros processos que versam sobre o mesmo tema, esta relatora teve o entendimento de que seria necessário acolher o pedido de limitação, contudo, a questão fática daqueles processos era nitidamente diversa do contexto dos presentes autos, pois, naqueles processos não sobrava nenhum valor ou sobrava quantia ínfima para o contratante prover suas despesas. Portanto, tratava-se de situação fática diversa do presente feito, em que o agravante possui quantia superior de aproximadamente R$ 2.500,00 para sobreviver, após o desconto dos empréstimos, o que, ao olhar desta julgadora, não caracteriza ausência do mínimo existencial. Nesse contexto, entendo que não restou comprovado, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDERIRO o pedido de antecipação da tutela recursal Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora